Tribunal: TJDFT
Processo: 0728247-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0728247-17.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROBERTO GONCALVES MUNIZ DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração, convolável em agravo interno, manejado pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão desta Presidência (id. 21385297) que não conheceu do recurso de id. 20900492, por ser manifestamente incabível. Afirma que houve, de sua parte, desacerto na interposição do apelo anteriormente manejado, tendo em vista que a decisão combatida tratava de matéria submetida à sistemática dos recursos repetitivos. O pedido de reconsideração não merece sequer ser conhecido, porquanto não possui previsão legal. Tampouco é aplicável a fungibilidade, diante do erro grosseiro evidente quando da interposição do agravo anteriormente obstado (id. 20900492). O Tribunal da Cidadania se manifesta afirmando que, “É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o pedido de reconsideração pode ser recebido como agravo regimental quando: a) atender aos requisitos mínimos para aquele exigível; b) for apresentado tempestivamente; e c) não representar erro grosseiro ou má-fé do recorrente" (STJ, RCD no ARE no RE no AgRg no AREsp 729.803/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe de 14/10/2016).” (AgInt no PUIL 1.000/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 16/11/2020). Demais disso, dispõe o artigo 1.030, § 2o, do CPC, verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) No mesmo sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o instrumento manejado pela parte não se insere nas hipóteses previstas em lei ou no RITJDFT. Ainda que assim não fosse, o pedido também seria inadmissível diante da preclusão consumativa advinda da interposição do agravo de id. 20900492. De fato, o recorrente já exerceu a faculdade de impugnar a decisão que negou seguimento ao recurso especial, mesmo que o tenha feito pela via inadequada, de modo que tal prerrogativa encontra-se exaurida. Inadmissível, portanto, o uso de qualquer outro artifício, já que a faculdade de recorrer se extinguiu com o manejo do referido agravo, que sequer foi conhecido, não se prestando, portanto, o presente expediente a sanar as deficiências anteriores. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de reconsideração de id. 22189435. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018